Tribunal: STF
Processo: RHC 220759
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Aguiar Teixeira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual denegado o Habeas corpus n. 7000498-18.2022.7.00.0000.



O caso



    2. Em 25.8.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 7000498-18.2022.7.00.0000/PA, impetrado em favor do recorrente, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A garantia da ordem pública encontrar-se-á presente quando, com a soltura do paciente, houver risco considerável de reiteração de ações delituosas, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delitiva, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os crimes, em tese, perpetrados, inclusive com a possibilidade de voltar a conviver na caserna com companheiros de farda. No caso concreto, a premissa da reiteração delituosa por parte do Paciente é vivaz a ponto de ele, em prazo exíguo, menos de 10 (dez) dias após ter sido preso pelo mesmo crime relacionado a drogas, em tese, ter repetido a ação criminosa, desta feita com razoável quantidade de entorpecente, 97,2g (noventa e sete gramas e dois decigramas). A prisão em questão subsidiou-se em fatos concretos que o permeiam, como o modus operandi, a potencial lesividade da quantidade da droga encontrada em poder do Paciente e da sua audácia. A exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e disciplina militares encontrar-se-á malferido quando se denotar o comportamento acintoso do Paciente, porquanto, mesmo após ele ter sido preso em flagrante por posse de droga, e de o Estado-Juiz lhe ter concedido a liberdade provisória, na semana seguinte, repetir a mesma conduta delitiva. A liberdade precoce do Paciente serve de incentivo aos demais colegas de farda para a mesma prática delitiva e denota graves máculas aos preceitos da exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade” (e-doc. 5, fls. 2-3).



    3. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar, no julgamento do Habeas Corpus n. 7000498-18.2022.7.00.0000/PA, em 28.9.2022, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, regularmente instruído com as razões recursais, nas quais requereu:



    “(...) Ademais, diante da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acórdão guerreado, requer também que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que seja mantida a liminar e reformado totalmente o acórdão do STM, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com o fito de relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor de LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, em decorrência a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar” (e-doc. 6, fl. 13).



    4. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar apresentou as contrarrazões recursais, em 30.9.2022, sustentando que:



    “(...) Em que pese a presente irresignação da DPU, exsurge a ocorrência de prejudicialidade capaz de suprimir o objeto da presente ação ordinária constitucional, pois, em consulta ao andamento da aludida ação penal militar, via e-Proc, verifica-se que o Juízo de origem já havia concedido a almejada liberdade provisória em favor do recorrente LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, no dia 14/09/2022, conforme ATA contida no evento 44 da APM nº 7000092-48.2022.7.08.0008, cujo competente alvará de soltura restou cumprido nessa mesma data (evento 45, APM originária [sic: ‘evento 49’])” .



     Manifestou-se pela “superveniente perda do objeto do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a consequente prejudicialidade do recurso e seu arquivamento, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 8, fl. 2). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Pelas informações prestadas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o juízo de origem, em 14.9.2022, concedeu liberdade provisória ao recorrente, cumprido o alvará de soltura na mesma data (e-doc. 7, fls. 5-6). Consta do espelho da Ação Penal Militar n. 7000092-48.2022.7.08.0008 registro de juntada do alvará de soltura cumprido (evento 49).



    Houve perda de objeto desta ação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a “(...) superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC n. 83.799-AgR/CE, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 24.8.2007).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicados o presente recurso ordinário, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal), e a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora